Tribunal: TJDFT
Processo: 0004783-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EXCLUDENTES DO ESTADO DE NECESSIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. PRAÇA PÚBLICA. CONSTATAÇÃO.
I - Inviável a absolvição sob o fundamento de respeito à dignidade da pessoa humana, que se confunde com as excludentes do estado de necessidade e inexigibilidade de conduta diversa, quando não comprovado o suposto perigo atual ou a inviabilidade de agir com observância ao ordenamento jurídico pátrio, sendo certo que a alegação de dificuldades financeiras não pode ser utilizada para a prática criminosa.
II - O rol descrito no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 não é taxativo, ficando comprovada a causa de aumento quando o delito é cometido em praça pública, constituindo circunstância objetiva, que dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato.
III - Recurso conhecido e desprovido.